Tribunal: TJSP
Processo: 2250656-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL - ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-DOENÇA - RESTABELECIMENTO - TUTELA ANTECIPADA - ADMISSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.
A situação refletida pelo conjunto fático-probatório evidencia a presença de verossimilhança do direito postulado na inicial e, ainda, o perigo na demora, consubstanciado na natureza alimentar do benefício, bem como na imprescindível continuidade do

Ementa:
PROCESSO CIVIL - ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-DOENÇA - RESTABELECIMENTO - TUTELA ANTECIPADA - ADMISSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.
A situação refletida pelo conjunto fático-probatório evidencia a presença de verossimilhança do direito postulado na inicial e, ainda, o perigo na demora, consubstanciado na natureza alimentar do benefício, bem como na imprescindível continuidade do tratamento médico – Circunstâncias que autorizam a concessão de tutela antecipada para o restabelecimento do auxílio-doença.